Tribunal: TJDFT
Processo: 0729479-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
DECISÃO Na petição de ID 52236803 a parte que interpôs o recurso inominado postula a homologação do pedido de desistência da ação. Conforme dispõe o Código de Processo Cível, a desistência da ação somente é possível até a prolação da sentença. Assim, recebo o pedido de ID 52236803 como pedido de desistência do julgamento do recurso. Nos termos do art. 998 do CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do litisconsorte, desistir do recurso. Em face do exposto, homologo a desistência do recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Tendo em vista que houve a apresentação de contrarrazões, condeno a recorrente ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa. Restituam-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito